Tribunal: STF
Processo: Rcl 36130
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. AFRONTA ÀS SÚMULAS 718 E 719. INOBSERVÂNCIA DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.052.700-RG/MG E NO ARE 666.334-RG/AM. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DOSIMETRIA SÚMULAS DESTITUÍDAS DE EFEITO VINCULANTE. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. INOBSERVÂNCIA.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Luís Carlos Rodrigues da Silva contra ato (sentença) do Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, que teria afrontado os enunciados das Súmulas 718/STF e 719/STF, e descumprido as teses de repercussão geral fixadas no RE 1.052.700-RG/MG e no ARE 666.334-RG/AM.
    Narra a inicial que o Reclamante foi condenado à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06).
    Na presente via, a Defesa argumenta, em síntese, que o estabelecimento do regime inicial fechado de cumprimento de pena (mais gravoso) foi fundamentado em dispositivo declarado inconstitucional por esta Suprema Corte. Aponta afronta à Súmula 719/STF e descumprimento da decisão exarada no RE 1.052.700-RG/MG. Defende que a exasperação da pena-base afronta o verbete da Súmula 718/STF. Reputa ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, contra a tese fixada no ARE 666.334-RG/AM. Requer, em medida liminar, a imediata colocação do Reclamante no regime prisional semiaberto. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, ‘com o escopo de cassar a sentença proferida’.
    Indeferi a liminar, em 22.11.2020 (evento 8).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Acides Martins, opina pela negativa de seguimento à Reclamação (evento 16). 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Prevista nos artigos 102, I, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.
    No caso, reputam-se descumpridas as teses de repercussão geral fixadas no RE 1.052.700-RG/MG e no ARE 666.334-RG/AM, além de afronta aos enunciados das Súmulas 718 e 719 desta Suprema Corte. 
    É manifestamente incabível a presente reclamação.
    É massiva a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pelo descabimento de reclamação empregada para questionar o descumprimento de súmula destituída de efeitos vinculantes, como é o caso das súmulas 718 e 719. Anoto: Rcl 8214 ED/MG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 6531 AgR/SC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 3284 AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto.
    Lado outro, em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constato que a apelação interposta contra o ato reclamado está pendente de julgamento na Corte local (sentença no processo crime nº. 0001254-76.2018.8.26.0616). 
    Portanto, uma vez não esgotadas as instâncias ordinárias, é incabível a reclamação fundada no alegado descumprimento das teses firmadas em repercussão geral - como ora se alega com referência ao RE 1.052.700-RG/MG e no ARE 666.334-RG/AM - forte na vedação expressa do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015: Art. 988 (..) §5º É inadmissível a reclamação: (…) II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Nesse sentido: Rcl. 33.934, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl. 28.690, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 24.339-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 24.325-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl. 41698, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl. 37021, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido, ‘A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido’ (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ainda: Rcl 24686-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 38978-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
     Ante o exposto, forte no no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora